Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1015641-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE CRESTANI
RECORRIDO: VITALINO DALLA BONA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSE CRESTANI (Id. 50370477), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49001463):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO – DETERMINADA COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO COM EVENTUAIS DÍVIDAS EXISTENTES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA – DATA DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONVERSÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No que tange à conversão do dólar é evidente que devem ser utilizadas as cotações da data do Acórdão lançado no RAC n.o 78285/2011, qual seja 08/02/2012, visto que no julgado ficou determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual, ou seja, a data em que foi proferida a referida decisão, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a correção do valor. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos. (N.U 1015641-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
Alega violação ao artigo 884 do Código Civil e artigo 8o do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão proferido na fase de conhecimento determinaria que fosse utilizada a conversão da moeda americana para o Real, levando em consideração a data do contrato e não no momento atual, posto que isso significaria enriquecimento sem causa ao recorrido, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 54469468).
Contrarrazões sob Id. 57396493
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o acórdão proferido na fase de conhecimento determinaria que fosse utilizada a conversão da moeda americana para o Real, levando em consideração a data do contrato e não no momento atual, posto que isso significaria enriquecimento sem causa ao recorrido.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual” (Id. 49001463).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento e não em data pretérita, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E COMERCIAL. CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. ADMISSIBILIDADE DESDE QUE O PAGAMENTO SE EFETIVE PELA CONVERSÃO NA MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO. DATA DO PAGAMENTO E NÃO EM DATA ANTERIOR.
- É válida, no Brasil, a contratação de pagamento em moeda estrangeira, desde que seja feito pela conversão em moeda nacional.
- A jurisprudência do STJ entende que, em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento e não em data pretérita.
Recurso especial provido.
(REsp 680.543/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 298)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 884 do Código Civil e artigo 8o do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1015641-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VITALINO DALLA BONA e OUTROS
RECORRIDO: JOSE CRESTANI e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VITALINO DALLA BONA e OUTROS (Id. 51982952), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49001463):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO – DETERMINADA COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO COM EVENTUAIS DÍVIDAS EXISTENTES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA – DATA DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONVERSÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No que tange à conversão do dólar é evidente que devem ser utilizadas as cotações da data do Acórdão lançado no RAC n.o 78285/2011, qual seja 08/02/2012, visto que no julgado ficou determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual, ou seja, a data em que foi proferida a referida decisão, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a correção do valor. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos. (N.U 1015641-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
Alega violação aos artigos 166, inciso V e 394 do Código Civil , uma vez que não seria cabível a aplicação de juros moratórios, ante a determinação de retorno à situação anterior à formação do contrato, alega ainda violação ao artigo 7o do Código de Processo Civil e artigos 406 e 407 do Código Civil, uma vez que não teria havido condenação recíproca de condenação dos recorridos ao pagamento de juros de mora, alega ainda violação ao artigo 318 do Código Civil, uma vez que a data de conversão do dólar deve ser a data da liquidação da sentença.
Recurso tempestivo (Id. 54232485).
Contrarrazões sob Id. 56291494.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegação de violação ao artigo 318 do Código Civil. Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que a data de conversão do dólar deve ser a data da liquidação da sentença.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual” (Id. 49001463).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento e não em data pretérita, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E COMERCIAL. CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. ADMISSIBILIDADE DESDE QUE O PAGAMENTO SE EFETIVE PELA CONVERSÃO NA MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO. DATA DO PAGAMENTO E NÃO EM DATA ANTERIOR.
- É válida, no Brasil, a contratação de pagamento em moeda estrangeira, desde que seja feito pela conversão em moeda nacional.
- A jurisprudência do STJ entende que, em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento e não em data pretérita.
Recurso especial provido.
(REsp 680.543/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 298)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 884 do Código Civil e artigo 8o do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Da alegação de violação aos artigos 166, inciso V e 394 do Código Civil. Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Ainda com relação às alegações de violações de normas federais o Recorrente alega que não seria cabível a aplicação de juros moratórios, ante a determinação de retorno à situação anterior à formação do contrato.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) visto que no julgado ficou determinado que a conversão deveria ser feita no valor atual, ou seja, a data em que foi proferida a referida decisão, incidindo a partir de então correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., para fins de garantir a correção do valor” (Id. 49001463).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, os juros moratórios devem incidir sobre o valor determinado para restituição a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, os juros moratórios devem incidir sobre o valor determinado para restituição a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1552449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 166, inciso V e 394 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso nestes pontos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 7o do Código de Processo Civil e artigos 406 e 407 do Código Civil, está amparada na assertiva de que não teria havido condenação recíproca de condenação dos recorridos ao pagamento de juros de mora.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016) 2.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu que o pedido formulado buscava declarar a nulidade absoluta no contrato firmado entre as partes.
Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. A Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que a empresa requerida fazia parte do negócio jurídico firmado com o autor, do que decorreu a responsabilidade pela devolução dos valores pagos. Infirmar essa constatação exigiria revisão das cláusulas contratuais e do quadro fático delineado no acórdão, o que não é cabível em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
4. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ.
Incidem juros de mora a partir da citação no caso de obrigação contratual. Aplicação, por analogia, à nulidade do negócio.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno de fls. 808-816 e-STJ não conhecido e agravo interno de fls. 799-807 e-STJ desprovido.
(AgInt no AREsp 342.293/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV